Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1021118-03.2021.8.11.0000
Agravante: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1035337-92.2021.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada à Agravante.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, fora autuada pela Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, por, supostamente, descumprir a solicitação de apresentação do contrato de concessão, do cronograma de execução do objeto, das características técnicas do trecho concedido, da estrutura tarifária, do estudo de tráfego, dentre outros; sendo-lhe ao final aplicada multa administrativa de oitenta mil reais.
Assevera que, as informações requeridas mostram-se sigilosas, competindo à Agencia Nacional de Transportes Terrestres a análise de tais documentos, garantidos assim, a inviolabilidade do sigilo.
Argumenta que, encontra-se demonstrada a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Afirma que, o órgão de defesa do consumidor não possui competência para fiscalizar os trabalhos e serviços realizados pela concessionaria de rodovias.
Aduz que, as atribuições da Agravada, conforme informações obtidas em seu próprio endereço eletrônico são: “O Procon (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor) atua em todo Brasil em defesa dos direitos do consumidor. Orienta a população, informa sobre seus direitos, registra reclamação, concilia e fiscaliza as relações de consumo. É um órgão vinculado ao Poder Executivo que tem como objetivo resolver conflitos entre consumidores e fornecedores, utilizando seu poder de polícia, conferido por lei.”
Alega que, não cabe ao órgão de defesa do consumidor, analisar os parâmetros de desempenho e cumprimento da obrigação entre a concessionária e o concedente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Compulsando os autos, evidencia-se que, em auto de constatação, a Recorrente fora autuada por não emitir documentos fiscais, não informar o valor aproximado correspondente à tributos, não informar as formas de pagamento aceitas, não disponibilizar um Código de Defesa do Consumidor ao público e não manter afixado em suas dependências, endereço e telefone do órgão de defesa do consumidor; sendo-lhe, ao final, aplicada multa na ordem de oitenta mil reais.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que se mostra inviável a determinação de sobrestamento dos efeitos da sanção aplicada na esfera administrativa, mormente diante de evidências quanto à observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o ato fora devidamente motivado e fundamentado.
Depreende-se dos autos que, em nenhum momento, a prestadora de serviços demonstrou que sanou as irregularidades encontradas pelo órgão de defesa do consumidor.
No que tange à não apresentação de documentos, não vislumbro, por ora, elementos que evidenciem, estreme de dúvidas, que os contratos são sigilosos, demandando, possivelmente, manifestação pela agencia reguladora, após devida instrução probatória.
Destarte, em sede de cognição sumária, não há falar em incompetência do órgão de defesa do consumidor, pois este atua na tutela do direito destes, mediante a utilização de seu poder de polícia, conferido por lei.
Ademais, não se vislumbra que o Procon esteja a adentrar seara de agência reguladora, aparentando tão somente estar atuando na defesa dos direitos do consumidor, resumindo-se a autuação à não apresentação de documentos e não saneamento de irregularidades constatadas.
Assim, nesta quadra processual, reputa-se legítima a aplicação de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, do mesmo modo que, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que graduados de acordo com a gravidade da infração, a extensão do dano causado, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator; atendendo, assim, os preceitos estabelecidos na lei.
Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, não há falar em suspensão da exigibilidade do crédito, devendo permanecer incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator